Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO – REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERADOS PEDIDOS - EXCESSO DE PRAZO.
1) Não se constata inobservância ao preceito contido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, se a necessidade quanto à prisão preventiva foi avaliada após 90 (noventa) dias da sua decretação.
2) A conclusão acerca do excesso de prazo requer ponderação das peculiaridades na ação penal de origem, que podem eventualmente justificar o elastecimento da duração da instrução processual sem que se cogite da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo.